Tribunal: TJSP
Processo: 2217451-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel cuja parcela pertence ao executado. Possibilidade. Inteligência do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Desnecessidade de intimação dos demais condôminos acerca da penhora realizada. Intimação exigida apenas em momento anterior à prática dos atos expropriatórios, para fins de preferência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel cuja parcela pertence ao executado. Possibilidade. Inteligência do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Desnecessidade de intimação dos demais condôminos acerca da penhora realizada. Intimação exigida apenas em momento anterior à prática dos atos expropriatórios, para fins de preferência em leilão (artigo 843, CPC), e após a arrematação ou adjudicação (artigo 675, CPC). Alegação de impropriedade da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, de seu turno, que não comporta direta análise pela Turma Julgadora, notadamente porque é de ser suscitada e decidida primeiramente pelo juízo a quo, pena de supressão de instância. Recurso não provido.